Tribunal: TJMT
Processo: 1024317-57.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024317-57.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), AIRTON JOSE DOS SANTOS e outros (AGRAVADO), NEUSA DA SILVA FERREIRA - CPF: 604.297.201-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

INDEFERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE PESQUISAS PATRIMONIAIS
.
SISBAJUD, INFOJUD E RENAJUD.

EXECUÇÃO ANTIGA E NÃO SATISFEITA. LAPSO TEMPORAL RELEVANTE. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DAS DILIGÊNCIAS.

SNIPER. FERRAMENTA COMPLEMENTAR DE CRUZAMENTO DE DADOS. CNIB. UTILIZAÇÃO COMO MEIO AUXILIAR RELACIONADO À LOCALIZAÇÃO OU PRESERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO.

CONTROLE JUDICIAL DE EVENTUAL EXCESSO
.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a renovação de pesquisas patrimoniais e a utilização dos sistemas SNIPER e CNIB em execução de título extrajudicial ajuizada em 2012 e ainda não satisfeita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se
: (i) a renovação das diligências por SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD;
e
(
ii
) a utilização do SNIPER

e CNIB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução realiza-se no interesse do credor, nos termos do art. 797 do Código de Processo Civil, sem prejuízo da observância da proporcionalidade, da razoabilidade e da menor onerosidade ao executado.

4. O resultado inexistente ou insuficiente de diligências patrimoniais anteriores não impede a renovação de pesquisas por sistemas eletrônicos, especialmente quando decorrido lapso temporal relevante,
diante da natural
mutabilidade do patrimônio do devedor.

5. Em execução ajuizada há mais de uma década e ainda não satisfeita integralmente, mostra-se cabível a renovação das pesquisas patrimoniais por SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, em prestígio à efetividade da tutela executiva e à razoável duração do processo.

6.
O SNIPER constitui ferramenta complementar de investigação patrimonial, destinada ao cruzamento de dados e à identificação de vínculos patrimoniais, societários ou financeiros, sem importar, por si só, constrição ou expropriação automática de bens.

7.
A utilização da CNIB é admissível nos limites de sua finalidade própria, como ferramenta auxiliar relacionada à localização ou preservação de
patrimônio imobiliário, sem implicar, por si só, transferência, expropriação, indisponibilidade automática ou satisfação imediata do crédito.

8. Eventual constrição, excesso, abuso ou alegação de impenhorabilidade deve ser apreciada concretamente pelo juízo de origem, em momento oportuno, assegurando-se aos executados a possibilidade de impugnação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido
.

Tese de julgamento
: “
É cabível a renovação de pesquisas patrimoniais e a utilização dos sistemas SNIPER e CNIB quando a execução permanece sem satisfação por longo período, cabendo ao juízo de origem controlar eventual excesso, abuso ou impenhorabilidade.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 797 e 341, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp n. 1.909.060/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22/03/2021,
DJe
05/04/2021; TJMT, AI n. 1018986-02.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 01/11/2023,
publ
. 03/11/2023; TJMT, N.U 1007935-86.2026.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 15/04/2026, DJE 22/04/2026; TJMT, N.U 1009742-44.2026.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 15/04/2026, DJE 22/04/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em face de Airton José dos Santos e Neusa da Silva Ferreira.

A decisão agravada indeferiu a renovação de pesquisas patrimoniais pelos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, bem como a utilização dos sistemas SNIPER e CNIB, ao fundamento de que diligências anteriores já haviam sido realizadas sem resultado útil e de que os novos requerimentos não se mostrariam necessários ou eficazes à satisfação do crédito.

O agravante sustenta, em síntese, que a execução tramita desde 2012 sem satisfação integral, razão pela qual a renovação das buscas é necessária à efetividade da tutela executiva. Afirma que o patrimônio dos executados é mutável e que o insucesso de pesquisas anteriores não impede novas diligências, sobretudo após lapso temporal relevante. Requer a reforma da decisão para autorização das medidas postuladas.

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo, ante a ausência de pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial dos agravados, apresentou impugnação por negativa geral, com fundamento no art. 341, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de renovação de pesquisas patrimoniais pelos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, bem como à utilização dos sistemas SNIPER e CNIB.

Nos termos do art. 797 do Código de Processo Civil, a execução realiza-se no interesse do credor, sem prejuízo da observância da proporcionalidade, da razoabilidade e da menor onerosidade ao executado.

No caso, a execução foi ajuizada em 2012 e permanece sem satisfação integral. As diligências eletrônicas anteriormente realizadas, embora tenham produzido resultados inexistentes ou insuficientes, não levaram à quitação do débito. Posteriormente, o exequente renovou o pedido de pesquisas patrimoniais, que foi indeferido pelo juízo de origem.

O indeferimento, contudo, não se justifica apenas pelo fato de buscas anteriores não terem sido eficazes. O patrimônio do devedor é naturalmente mutável, podendo haver alteração de vínculos bancários, aquisição ou transferência de veículos, atualização de dados fiscais, movimentações financeiras ou surgimento de bens passíveis de constrição.

Assim, diante do lapso temporal decorrido desde as últimas diligências e da antiguidade da execução, a renovação das pesquisas por SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD mostra-se compatível com os princípios da efetividade da execução e da razoável duração do processo.

“[...]
“O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do
Bacenjud
para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente”.
(
AgInt
no REsp n. 1.909.060/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021,
DJe
de 5/4/2021). Considerado o lapso temporal decorrido desde a última pesquisa realizada nos autos, resta pertinente a efetivação de nova consulta via sistemas conveniados.

(
TJ-MT - AI: 10189860220238110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 01/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2023)
.”

Também é cabível a utilização do SNIPER
, a
ferramenta não se limita à mera repetição de pesquisas ordinárias, pois permite o cruzamento de informações e a identificação de vínculos patrimoniais, societários ou financeiros eventualmente não detectados por consultas isoladas. Seu uso, por si só, não importa expropriação de bens nem constrição automática, mas apenas medida de investigação patrimonial sujeita ao controle judicial.

Eventuais dados sensíveis obtidos deverão ser preservados pelo juízo de origem, cabendo-lhe controlar, concretamente, eventual abuso, excesso ou inadequação da medida.

“[...]
O sistema SNIPER possui funcionalidades próprias de cruzamento de dados que permitem identificar vínculos patrimoniais e societários não detectáveis por consultas isoladas em sistemas tradicionais. A utilização do SNIPER não configura duplicidade de diligências, pois constitui ferramenta complementar e mais sofisticada de investigação patrimonial. A jurisprudência reconhece a viabilidade e utilidade prática do SNIPER como mecanismo apto a promover a satisfação do crédito, especialmente quando frustradas outras tentativas de localização de bens. O esgotamento das diligências tradicionais sem êxito justifica a adoção de medidas adicionais para assegurar a efetividade da execução.

O princípio da efetividade da execução impõe ao Judiciário a adoção de todos os meios disponíveis antes de determinar a suspensão do processo. A execução se realiza no interesse do credor, nos termos do art. 797 do CPC, inexistindo óbice à realização da diligência quando não há indícios de abuso ou má-fé.
[...]
(N.U 1007935-86.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026,
Publicado
no DJE 22/04/2026)
.”

Quanto à CNIB, sua utilização deve ser admitida nos limites da finalidade própria do sistema, como ferramenta auxiliar relacionada à localização ou preservação de patrimônio imobiliário, sem que isso implique, de imediato, transferência, expropriação, indisponibilidade automática ou satisfação do crédito.

Eventual constrição ou indisponibilidade que venha a recair concretamente sobre bens dos executados deverá ser previamente controlada pelo juízo de origem, com observância dos limites do crédito, da proporcionalidade, da menor onerosidade e da possibilidade de impugnação pelos executados, inclusive quanto à impenhorabilidade ou excesso.

“[...]
A indisponibilidade de bens constitui medida cautelar atípica fundada no poder geral de cautela do juiz, destinada a assegurar o resultado útil da execução.
[...]
O Superior Tribunal de Justiça reconhece a compatibilidade entre a impenhorabilidade do bem de família e a indisponibilidade via CNIB, por não haver violação ao núcleo essencial do direito à moradia.

A medida impede a dilapidação patrimonial e garante que eventual alienação do bem ocorra sob controle judicial, assegurando a destinação do produto à satisfação do crédito.
[...]
(N.U 1009742-44.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026,
Publicado
no DJE 22/04/2026)
.”

No caso concreto, a execução tramita há mais de uma década, as diligências ordinárias anteriores não foram suficientes à satisfação do crédito e houve lapso temporal expressivo desde as últimas consultas. Não se identifica, neste momento, prejuízo concreto, atual e imediato aos executados que justifique impedir previamente a utilização dos sistemas requeridos.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para reformar
a decisão agravada
e
autorizar a renovação das pesquisas patrimoniais por SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, bem como a utilização dos sistemas SNIPER e CNIB, cabendo ao juízo de origem controlar eventual abuso, excesso ou impenhorabilidade em momento oportuno, caso alguma constrição concreta seja efetivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026